Tribunal: TJDFT
Processo: 0752285-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752285-83.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIELE ALVES CARNEIRO AGRAVADO: MFR CREDITO, CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiele Alves Carneiro contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília. A agravante sustenta que a decisão recorrida parte de premissa equivocada, porquanto não se pretende a constrição sobre quinhão hereditário, mas sim sobre o patrimônio integrante do espólio, consistente na empresa MFR Crédito, da qual a falecida Renata Pacheco de Matos era a única sócia. Argumenta que há precedentes deste Tribunal de Justiça em hipóteses idênticas, nos quais se determinou a penhora no rosto dos autos do mesmo inventário. Aduz que a ausência da medida constritiva coloca em risco a satisfação do crédito, diante da resistência do inventariante e do histórico de fraude já evidenciado nos autos. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja determinada a penhora no rosto dos autos do inventário, evitando o perecimento do direito. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, compete ao relator, não sendo hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo diploma, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. No caso em exame, verifica-se a plausibilidade do direito invocado. A documentação acostada aos autos demonstra que a empresa MFR Crédito integrava o patrimônio da falecida, compondo o espólio, nos termos dos arts. 1.784 e 1.997 do Código Civil. Assim, a constrição postulada não recai sobre quinhão hereditário, mas sobre bem inventariado, hipótese expressamente admitida pelo art. 860 do CPC, que autoriza a penhora no rosto dos autos para assegurar a efetividade da execução. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de penhora no rosto dos autos de inventário, justamente para resguardar créditos e evitar o risco de fraude ou dilapidação patrimonial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA DO FALECIDO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO. OPÇÕES FRANQUEADAS AO CREDOR DO DE CUJUS. RECURSO PROVIDO. 1. Embora a cobrança de dívidas do falecido faça-se, como regra, pela habilitação nos autos do inventário, pode o credor do de cujus, caso queira, optar pelo ajuizamento de execução contra o espólio do devedor. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1954339, 0729044-17.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA DO FALECIDO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO. OPÇÕES FRANQUEADAS AO CREDOR DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA DE BENS NO ESPÓLIO. INUTILIDADE DA PENHORA; 1 Com efeito, nos termos dos arts. 644, 646 e 860, todos do CPC, o credor do de cujus tem a possibilidade de habilitar o crédito no inventário ou propor execução contra o espólio, com a penhora no rosto dos autos do inventário. 2. Constada a inexistência de bens a serem inventariados, não há utilidade em se determinar a penhora nos autos do inventário. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1943595, 0717399-92.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) O perigo de dano é evidente, pois a continuidade do inventário sem reserva patrimonial pode inviabilizar a satisfação do crédito, caracterizando risco de perecimento do direito. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para determinar a penhora no rosto dos autos do Inventário no 0703860-51.2023.8.07.0014. Dispenso informações. Comunique-se. Intimem-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora